Tribunal: TJMT
Processo: 1006392-32.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006392-32.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VANESSA ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.165.821-74 (APELANTE), MARIO ANTONIO MAZZITELLI CAVALHEIRO FILHO - CPF: 008.773.780-96 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS –
ÍNDICES DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO –
ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA
– PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIELITICIDADE – REJEITADA –

SENTENÇA IMPROCEDENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu
in casu
.

2. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

3. Na hipótese concreta dos autos, restou comprovado que a taxa de juros praticada no contrato está dentro dos parâmetros fixados pelo BACEN à época, considerando que o contrato firmado entre as partes prevê a taxa de juros remuneratórios anual de 791,61% e mensal de 20%, enquanto a taxa média de mercado estipulada pelo BACEN para as operações de crédito pessoal não consignado, à época da contratação, era de 19,80% ao mês e 773,80% ao ano, conforme consta na r. sentença.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANESSA ALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da comarca de Alta Floresta
nos autos da
Ação Revisional de Contratos de Empréstimos Pessoais, com Pedido de Anulação de Cláusulas Abusivas e Ilegais, Realinhamento de Juros, Compensação de Valores Pagos, Repetição do Indébito n. 1006392-32.2023.8.11.0007
movida em face de
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, a qual
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, bem como, condenou a parte Autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, esse último fixado em 10 % sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa pelo quinquídeo legal, na forma do art. 98, §3o, do CPC, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 205226692), a Apelante alega que
“ao contrário do entendimento do I. juízo a quo, a parte Apelante em momento algum postulou a limitação dos juros moratórios limitados a 12% a.a. nos termos da Lei de Usura”
.

Sustenta que,
“embora o entendimento do E. STJ seja patente no sentido de que a taxa de juros remuneratórios não está limitada a 12% ao ano, há casos em que é possível a sua revisão, quando se tratar de relação consumerista e quando comprovadamente houver abuso na pactuação, ou seja, somente com a demonstração nos autos da excessividade do lucro e desequilíbrio contratual”.

Nesse contexto, argumenta que, no presente caso, o contrato apresenta taxa de juros superiores a 700% a.a., enquanto a taxa média de juros estipulada pelo BACEN à época da contratação era de 83% a.a., conforme documentos, portanto a taxa anual praticada no contrato
“é quase 10 vezes superior à média vigente no mercado, não havendo como deixar de tê-la como abusiva”
.

Sustenta que, em que pese o Apelado não estar obrigado a adotar a taxa média do mercado, é descabido que a instituição financeira
“busque junto aos contratantes adimplentes cobrir de forma tão violenta o prejuízo relativo aos que não virão a pagar as parcelas avençadas”
e quanto aos inadimplentes, sustenta que
“eventual indicativo de potencial de inadimplência na análise de crédito do consumidor pode ensejar um aumento na taxa de juros a ser cobrada, porém tal aumento não pode ser desarrazoado, podendo se distanciar tal como 30% a 50% da taxa média de juros do mercado para a operação celebrada, mas jamais ser superior algumas vezes à taxa média, sob pena de configurar verdadeira abusividade, fazendo incidir na espécie o disposto no art. 51, inc. IV, do CDC, como ocorre no caso em comento”
.

Quanto à taxa de juros remuneratórios, argumenta que a
“sentença recorrida se mostra totalmente desprovida de fundamento fático e jurídico, haja vista que a taxa de juros contratada se mostra EXTREMAMENTE SUPERIOR à respectiva taxa média de juros no mês de celebração do contrato revisando”
.

Quanto aos encargos moratórios, sustenta que
“como decorrência do reconhecimento da abusividade da taxa de juros cobrada no contrato objeto desta lide, imperioso se faz o afastamento da mora, e, portanto, dos respectivos encargos moratórios, justamente em razão da abusividade praticada, devendo ser elidida a mora debendi”
.

Sustenta, ainda, a possibilidade de compensação dos valores pagos a maior pela ora Apelante com o valor que restar apurado como o realmente devido e, havendo saldo remanescente, que o valor seja pago à Apelante na forma da repetição de indébito.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 227531201) sustentando preliminarmente a ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito a necessidade de manutenção da r. sentença em razão da legalidade do contrato debatidos nos atos e das taxas e encargos previstos no contrato.

Foi certificado que a apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (id. 2278756675).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ANTE A OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

A parte Requerida sustenta em suas contrarrazões (id.
227531201
) que o recurso interposto pela parte Requerente afronta o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que
“mera análise perfunctória do recurso de apelação verifica-se que as argumentações ali externadas não combatem as fundamentações contidas na sentença, porquanto EM MOMENTO ALGUM DEMONSTRA QUALQUER ILEGALIDADE/IRREGULARIDADE OU MÁ-FÉ NO CONTRATO CELEBRADO, motivo único e devidamente fundamentado no r. decisum recorrido, o que não fez o adverso”
.

Entretanto, vê-se nas razões recursais que a parte Requerente enfrentou os fundamentos adotados pelo julgador singular para formação da sua convicção e rejeição de suas alegações, cumprindo com o dever de dialeticidade próprio dos recursos.

Em contexto semelhante, esta Desembargadora já decidiu no sentido de reconhecer que “
não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade
quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente
(N.U 1015423-59.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023).

Há também outros julgados deste e. Tribunal reconhecendo que
“ainda que as alegações da requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença”
(TJMT - N.U 1001959-10.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023). Tal qual o caso dos autos.

Desse modo,
REJEITO

a preliminar suscitada pelo Apelado de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
VANESSA ALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara da comarca de Alta Floresta
nos autos da
Ação Revisional de Contratos de Empréstimos Pessoais, com Pedido de Anulação de Cláusulas Abusivas e Ilegais, Realinhamento de Juros, Compensação de Valores Pagos, Repetição do Indébito n. 1006392-32.2023.8.11.0007
movida em face do
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, a qual
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, bem como, condenou a parte Autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, esse último fixado em 10 % sobre o valor da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa pelo quinquídeo legal, na forma do art. 98, §3o, do CPC, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Consta dos autos, que a Apelante ajuizou a presente ação revisional sobre o argumento de que em 19/10/2022 negociou junto à Apelada o Contrato de Empréstimo Pessoal no 021080024597, cujo valor concedido foi de R$ 320,64 (trezentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos), o qual seria pago em 06 (seis) parcelas fixas, mensais e sucessivas, cada uma no valor R$ 100,00 (cem reais).

Contudo, verificou que o Apelado vinha cobrando juros de mais de 700% ao ano, o qual mostrava-se exorbitante e extrapolava absurdamente a taxa média de juros medida pelo BACEN.

Diante desses fatos, pugnou pela revisão do contrato de empréstimo pessoal,
“declarando-se a nulidade das cláusulas que estabeleçam juros remuneratórios superiores à média do BACEN para esta modalidade de empréstimo no mês de contratação objeto desta lide; autorizando-se a compensação dos valores pagos a maior, bem como a repetição do indébito, caso os valores pagos a maior superem os valores ainda devidos, declarando-se, ainda, a mora accipiendi, com o conseqüente afastamento dos encargos moratórios, até posterior liquidação de sentença”
.

A Apelada/Requerida, por sua vez, apresentou sua contestação (id. 227531172) sustentando, em síntese, que
“não é novidade em ações desse gênero, de forma bastante superficial e desconectada da realidade, a parte Autora tenta demonstrar a alegada abusividade procedendo a uma simples comparação entre as taxas concretamente aplicadas pela Crefisa e aquelas genericamente informadas pelo Banco Central a título de “taxa média de mercado” para a modalidade de empréstimo “Crédito pessoal não consignado””
, (...)
“sem sequer se atentar à orientação vinculante do STJ e tampouco adentrar à sua verdadeira ratio decidendi (...). Isso porque, conforme orientação do próprio Banco Central, além de a “taxa média” não consubstanciar parâmetro suficiente para a determinação de suposta abusividade de juros, as operações de crédito realizadas pela Crefisa, tal como no caso dos autos, fogem ao observado (...)”
.

Diante das circunstâncias narradas, a ação foi
julgada improcedente
, ao fundamento de que
“os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário”
.

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
verbis
:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o,
VIII
,
in verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

In casu
, a Apelante não nega que tenha contratado o empréstimo, porém sustenta que a taxa de juros praticada no contrato é abusiva, razão pela qual pleiteou a revisão do contrato com a declaração de nulidade das cláusulas que estabeleçam juros remuneratórios superiores à média do BACEN para a modalidade de empréstimo contratado.

No que tange aos
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de reconhecer que uma vez comprovada a abusividade, os juros serão limitados a taxa média, vejamos:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Como se vê,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano
, tendo sido tal entendimento matéria de Súmula, inclusive, vejamos:

Súmula 382 do STJ.
“A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”
.

Entretanto, o Tribunal Superior ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Na hipótese concreta dos autos, restou comprovado que a taxa de juros praticada no contrato está dentro dos parâmetros fixados pelo BACEN à época, conforme consta na r. sentença recorrida, cuja fundamentação destacamos abaixo:

“(...)

No caso em comento,
o contrato firmado entre as partes – Crédito pessoal não consignado, é possível verificar que a taxa de juros remuneratórios anual é 791,61% e mensal de 20%, enquanto a taxa média de mercado estipulada pelo Bacen para as operações de crédito pessoal não consignado, à época da contratação, era de 19,80% ao mês e 773,80% ao ano, conforme tabela disponibilizada pelo Banco Central
(Histórico de Taxa de juros (bcb.gov.br).

Destarte, os juros remuneratórios do contrato em discussão foram fixados em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

Assim sendo, não comprovada a abusividade da taxa de juros, não há que se falar em restituição do indébito.

(...)”
(Grifo nosso)

Logo, em que pese a taxa de juros praticada no contrato de exceder em pouco mais de 2% (dois por cento) a taxa média praticada no mercado à época, tal fato
não caracteriza abusividade porque
o alegado excesso de taxa é irrelevante
e
a taxa contratada ainda se apresenta dentro da taxa média de mercado
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – CDC – VEÍCULOS –IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedente do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(TJ-MT - N.U 1014854-24.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023). (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – MERAS ALEGAÇÕES –SEGUROPRESTAMISTA – OPORTUNIZADA A CONTRATAÇÃO AO CONSUMIDOR – VENDA CASADA NÃO CONSTATADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ)

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.
(TJM-MT - N.U 1000614-22.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024). (Destaquei)

De mais a mais, em se tratando de taxa de juros, a jurisprudência pacificou o entendimento de que é abusiva a taxa de juros remuneratórios que for uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada no mercado. Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA EM DESACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO - INEXISTÊNCIA - UTILIZAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGALIDADE.

1- O CET- Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc.

2- Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CET não se há de falar em abusividade do ato.

3
-
Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada quando ela for superior a uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração
.

4- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ, 2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 24.9.2012).(TJ-MG - AC: 10000211040944001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).
(Destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - ABUSIVIDADE DOS JUROS - LIMITAÇÃO A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais firmadas com as instituições financeiras, em conformidade com o disposto no verbete no 297 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2- As normas do Código de Defesa do Consumidor autorizam a revisão do contrato para se afastar abusividades.

3-
São considerados abusivos os juros superiores a uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado, para a mesma modalidade negocial, no mês da contratação, tal como divulgada pelo BACEN.

4 - Concluindo-se pela abusividade dos juros pactuados no contrato objeto da pretensão revisional, deve a Instituição Bancária restituir os valores pagos em excesso, a serem apurados em liquidação de sentença. 5- A mora do devedor é descaracterizada, quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos encargos do período da normalidade, juros remuneratórios e capitalização dos juros.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000080-23.2021.8.13.0027, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 05/03/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024). (Destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024